Tribunal: TJSP
Processo: 1008878-29.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Demanda de produção antecipada de provas. Indeferimento da inicial e extinção, de ofício, com fundamento nos arts. 330, III e 485, I, do C.P.C. Decisão mantida. Falta de interesse de agir configurada, já que não demonstrado que houve prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008878-29.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ISRAEL
CLEMENTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008878-29.2019.8.26.0066 - Voto no 75362
2
Ap. 1008878-29.2019.8.26.0066 Barretos 3a VC VOTO 75362
Apte.: Israel Clementino (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Pan S/A.
DEMANDA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
E
EXTINÇÃO,
DE
OFÍCIO, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 330, III E 485,
I,
DO
C.P.C.
DECISÃO
MANTIDA.
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA, JÁ QUE NÃO
DEMONSTRADO
QUE
HOUVE
PRÉVIO
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
NÃO
ATENDIDO
EM
PRAZO
RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 23/26, que, com
fundamento no art. 330, III do C.P.C., indeferiu a petição inicial e,
com fundamento no art. 485, I, do C.P.C., julgou extinta sem resolução
do mérito demanda de produção antecipada de provas.
Em seu recurso, o autor afirma que está demonstrado
que o réu quedou-se inerte após ter sido notificado extrajudicialmente
à exibição, como comprovam os documentos a fls. 19/21. Assevera que
cumpriu todos os requisitos imprescindíveis à exibição e que a
demanda deve ser julgada procedente. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Cumpre assentar que, na inicial, o autor limitou-se a
postular a entrega de cópia do contrato no 514086147986400, que
ensejou a anotação de seu nome em serviços de proteção ao crédito,
sob alegação de que tentou, sem êxito, obtê-la extrajudicialmente.
Ocorre que a demanda cominatória não é a via adequada para que seja
deduzida tal pretensão, mas sim a produção antecipada de provas (Ag.
2005104-46.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Matheus
Fontes,
j.
em
23.2.2017
e
Ap.
1026791-27.2016.8.26.0196,
Rel.
Juiz
Hélio
Nogueira, j. em 23.3.2017, todos desta Câmara).
Relembre-se que fornecer cópia de documento não
está ligado ao sentido de fazer, mas sim ao de dar. E é sabido que não
cabe ação cominatória para compelir alguém ao cumprimento de
obrigação de dar (Súmula 500 do Supremo Tribunal Federal).
Cabe, nesse ponto, transcrever lapidar lição de
Arnaldo Rizzardo sobre a distinção entre as duas obrigações: “Neste
sentido, não se pode afirmar, segundo alguns insistem, que o mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008878-29.2019.8.26.0066 - Voto no 75362
3
transferir, ou entregar, exige a ação no sentido de 'fazer'. O
substractum da diferenciação, aponta Washington de Barros Monteiro,
“está em verificar se o 'dar' ou o 'entregar' é ou não consequência do
fazer. Assim, se o devedor tem de dar ou entregar alguma coisa, não
tendo, porém, de fazê-la previamente, a obrigação é de dar; todavia,
se, primeiramente, tem ele de confeccionar a coisa para depois
entregá-la, se tem ele de realizar algum ato, do qual será mero
corolário o de dar, tecnicamente a obrigação é de fazer.” (Arnaldo
Rizzardo, “Direito das Obrigações”, Ed. Forense, 2a ed., 2a tiragem,
2004, p. 120). E, no caso em tela, não há dúvida de que a
documentação discriminada na inicial não precisa ser previamente
confeccionada pelo réu. Daí resulta a conclusão de que é inequívoca a
intenção do autor em compelir o réu à obrigação de dar, a qual, como
acima exposto, não pode ser veiculada na via cominatória.
Assim, seria caso de extinção do feito por inadequação da via eleita. Porém, o magistrado sentenciante
determinou de ofício a retificação do feito para produção antecipada
de provas. É certo que se trata de demandas com ritos procedimentais
distintos. Mas o processo não é campo minado, ou terreno propício a
emboscadas contra os litigantes. As sutilezas interpretativas não
podem prevalecer, em detrimento do princípio mais elevado que
consagra o direito de ação.
Relembre-se, aqui, que o legislador consagrou o
direito autônomo à prova, de acordo com o que dispõe o art. 381 do
C.P.C. Tal inovação passou a considerar a prova não só como
instrumento de convencimento do julgador, mas também meio para
auxiliar as partes na avaliação das chances de êxito em demanda futura
(Teresa Arruda Alvim Wambier, “Primeiros Comentários ao Novo
Código de Processo Civil”, obra coletiva, Ed. RT, 2015, p. 660). Aliás,
a boa doutrina proclama que a produção de prova em demanda
autônoma não se limita mais as hipóteses de urgência ou possibilidade
de perecimento da prova, mas também tem o escopo de poder evitar a
propositura de demanda principal ou promover a conciliação entre as
partes (José Miguel Garcia Medina, "Novo Código de Processo Civil
Comentado", Ed. RT, 2016, 4a ed., p. 678). No caso em tela, o autor
pretende que seja exibido documento que descreve ser de interesse
comum dos litigantes e que foi objeto de recusa administrativa. É o
que basta. Assim, já decidiu esta Câmara em caso análogo (cf. Ag.
2005104-46.2017.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes, v.u., julg. em
22.2.2017). Porém, a análise dos autos revela que não foi açodada a
extinção da produção antecipada de provas por falta de interesse de
agir, já que não foram cumpridos os requisitos necessários ao
ajuizamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008878-29.2019.8.26.0066 - Voto no 75362
4
Na espécie, está demonstrada a existência de relação
jurídica entre as partes (cf. anotação a fls. 16). Mas não houve prévio
pedido administrativo não atendido em prazo razoável, o que era
imprescindível na esteira do decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça em incidente de recurso repetitivo, conforme a previsão do art.
543-C, § 7o do C.P.C. de 1973, vigente à época, verbis: “A propositura
da ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim
de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência
de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento
do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária” (Rec. Esp. 1.349.453/MS, Segunda Seção, Min.
Rel. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014, DJe 2.2.2015, grifos nossos).
Aqui, a notificação extrajudicial a fls. 19/21 foi
recebida pelo réu em 03.10.2019 (fls. 20) e a presente demanda foi
ajuizada em 31.10.2019 (fls. 01), ou seja, sem o decurso de lapso
temporal razoável ao atendimento da solicitação administrativa. O
autor sequer aguardou 30 (trinta) dias.
Em resumo, como não houve comprovação de prévio
pedido administrativo não atendido em prazo razoável, era mesmo caso
de extinção do feito por falta de interesse processual, como bem
assinalado na r. sentença, que fica, assim, mantida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator